Tribunal: CARF
Processo: 11075.900533/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.900533/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.940 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
DF ANALISES CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Homologa-se as compensações declaradas até o limite do saldo negativo,
quando devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.253, da 7a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 33385.55855.260309.1.7.02-1059.
Não foi confirmada a compensação realizada através da DCOMP no
40141.55907.140808.1.7.02-1890, correspondente à estimativa do mês de dezembro de 2004
(Despacho Decisório fl 35 e fl. 27 – análise do crédito). O saldo negativo apurado, segundo a
DCOMP final 1059, objeto da lide, foi de R$6.287,51.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.900533/2011-05
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.940 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente alega:
Ao verificarmos o conteúdo do Despacho Decisório referido, constatamos ao
conferir com a D1PJ. o somatório das parcelas de composição do crédito informadas
no valor de R$ 18.018,62, e, que o correto que deveria ser declarado na composição
desse crédito, seria o valor de R$ 15.156.61. Outrossim, esclarecemos que esse valor
deveria ser informado no PER/DCOMP como Valor do Saldo Negativo, dentro do
quadro destinado para a informação do Crédito Saldo Negativo de IRPJ. na página 2, e
que, por lapso, foi declarado o valor de R$ 6.287.51. que ora pedimos a devida
consideração e retificação para o valor de RS 15.156.61. - Observamos, também, que
na página 5 do PER/DCOMP – Estimativas Compensadas c/Saldo de Períodos
Anteriores, verificou-se a informação incorreta de R$ 11.373.81, sendo que o valor
correto dessa informação seria de RS 8.511,80, que da mesma forma solicitamos as
considerações necessárias.
Apresenta, então, os números, que na sua opinião deveriam compor a ficha 12A,
refazendo os cálculos e chega a um novo saldo negativo de R$3.425,50, reduzindo o valor das
deduções para R$15.156,61 .
A DRJ, em consulta aos sistemas da Receita Federal, apurou que:
No caso em concreto, consultas aos sistemas Receita Federal demonstraram que
os débitos de estimativa mensal apurados em 2004 e que foram utilizados pela
contribuinte na apuração do saldo negativo objeto do presente processo, foram objeto
do PAF no 11075.900532/2011-52, que foi homologado parcialmente por meio do
Acórdão no 03-081.252 – 7a Turma da DRJ/BSB, de relatoria desta julgadora e
proferido nesta mesma sessão de julgamento.
Como os débitos foram homologados parcialmente, o próximo passo é calcular
o valor dos débitos de estimativa mensal que se encontram extintos por compensação
e que são passíveis de serem utilizados na apuração do saldo negativo de 2004.
Como os PER/DCOMP originais, tratados no PAF no 11075.900532/2011-52,
foram transmitidos em 31/03/2007, incidiram encargos moratórios sobre estes débitos,
nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 61 da Lei 9.430/96, o que deve ser computado no
cálculo da utilização do crédito reconhecido. Pela análise das declarações transmitidas,
verifica-se que a contribuinte não informou os encargos moratórios devidos nos
PER/DCOMP tratados no citado processo. Ressalte-se, ainda, que o PER/DCOMP
retificador no 40141.55907.140808. 1.7.02-1890, substituiu o PER/DCOMP retificador
no 35225.84386.010408.1.7.02-6129, que, por sua vez, cancelou o PER/DCOMP
original no 41590.60883.310307.1.3.02-3711.
No Acórdão 03-081.252 – 7a Turma da DRJ/BSB, de 23 de agosto de 2018, foi
reconhecido crédito a favor da contribuinte no montante de R$ 5.709,54, originado de
saldo negativo de IRPJ referente ao exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003). Como
este crédito foi apurado em 31/12/2003 e os PER/DCOMP originais foram
transmitidos em 31/03/2007, os débitos devem ser trazidos para a data do crédito, para
se determinar quais débitos foram efetivamente compensados. Para tanto, deve ser
utilizada a Taxa Selic Acumulada de 49,78% (15,14% + 17,56% + 14,13% +2,95%)
para trazer os débitos para a data de 31/12/2003.
E segue efetuando os cálculos para concluir que no ano-calendário de 2003 não
foi apurado saldo negativo e sim IRPJ a pagar , no valor de R$89,60. Assim, conclui:
Ressalte-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer
consideração relacionada ao resultado apresentado pela contribuinte no encerramento
do período, por não se tratar de Autoridade Lançadora. No contexto da presente lide,
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.940 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das parcelas de composição do
crédito para verificação do saldo negativo apurado.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Cientificada em 05/10/2018 (fl.102), sexta-feira, a recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 05/11/2018 (fl.104).
Nele, um tanto longo, mas, entendo ser importante reproduzir boa parte para
facilitar o entendimento das razões apresentadas:
A recorrente havia declarado R$18.018,62 em crédito composto para compensar
com o total devido de IRPJ em 2004 (valor de R$11.731,11). Via despacho decisório
no 013514485, foi reconhecido apenas R$6.644,81 desses créditos, ensejando
exigência da diferença (já que o crédito acolhido seria insuficiente para cobrir o IRPJ
devido do período).
A recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade fazendo um mea
culpa, salientando que havia cometido equívocos: o crédito de DIPJ para contrapor ao
tributo devido naquele ano-calendário era de R$15.156,61 (sendo R$1.766,48 em
pagamentos diretos, R$4.878,33 em retenções na fonte no período, e R$8.511,80 em
créditos do exercícios anteriores), e não R$18.018,62 tal qual declarado. Assim,
pugnou que fosse acolhido que o crédito era de R$15.156,61, de maneira que, como o
IRPJ devido resultava em R$11.731,11, não haveria diferenças a recolher.
No acórdão no 03-81.253, em adição aos R$6.644,81 em créditos que já haviam
sido acolhidos, reconheceu-se que a recorrente também possuía R$5.709,54 de
períodos anteriores (conforme acórdão no 03-081.252), e não os R$8.511,80
declarados. Totalizou-se, portanto, um reconhecimento de que os créditos a compensar
referente a 2004 totalizavam R$12.354,35, valor ainda assim maior do que os
R$11.731,11 de IRPJ devidos em 2004.
No entanto, o acórdão ainda apontou como devidos R$89,60 de IRPJ a pagar. E,
com ele, vieram 2 DARFs referentes a 2004, sendo uma no valor de R$4.255,15
referentes 31/03/2004 e R$5.048,41 referentes a 30/09/2004 (= R$9.303,56). Há claro
equívoco, comportando sua reforma.
Apresenta, então, as suas razões para se reformar a decisão:
Primeiro, o valor do crédito (saldo negativo de IRPJ) relativo a 2003 não é
R$5.709,54 tal qual julgado. A recorrente prestou serviços que foram tomados por
terceiros, de modo que do valor praticado foi descontado o respectivo valor de
Imposto de Renda (retenção na fonte), cuja declaração (DIRF) e recolhimento é/era
ônus exclusivo da fonte pagadora.
Conforme recurso no processo 11075.900532/2011-52, se a autoridade fiscal
não encontrou no sistema DIRF algum daqueles créditos apontados, trata-se de uma
falha/falta da fonte pagadora, somente ela respondendo pela diferença do tributo e
encargos. Não tem nenhum cabimento glosar o crédito da recorrente apenas porque, ao
que parece, o responsável tributário (fonte pagadora) sonegou e se apropriou do
tributo que foi retido/descontado em Nota Fiscal. A recorrente arcou com a exação,
comportando o crédito.
Com isso, tomando os documentos fiscais emitidos pela recorrente, caberá
reforma da decisão deste feito para considerar que o crédito que ela possuía a título de
saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores totalizava R$6.870,80, e não apenas
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.940 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

R$5.709,54. E aí, caberá que se faça o recálculo das compensações considerando o
valor de R$6.870,80, de maneira que o saldo de IRPJ apurado no exercício 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004) resultou negativo no valor de R$1.784,50.
Segundo, como se não bastasse a prejudicial anterior, a decisão ora atacada (03-
81.253) apontando suposta diferença está equivocada, pois, embora o próprio acórdão
tenha apontado haver R$5.709,54 do período 2003 passíveis de aproveitamento frente
ao IRPJ 2004, foram utilizados apenas R$4.996,70 para tanto, consoante se percebe do
último quadro constante da parte inferior da 5a lauda do acórdão.
Ou seja, na consolidação de créditos e débito, o próprio acórdão desrespeitou
uma premissa que reconheceu aplicável (que o crédito de 2003 seria R$5.709,54, e
não R$4.996,70 como foi utilizado), o que, se fosse respeitado (tomando o valor
reconhecido como sendo o crédito de 2003), totalizaria um saldo negativo de IRPJ no
valor de R$623,24, conforme o seguinte cálculo.

Logo, importava que fosse utilizado todo o crédito de 2003 (fossem os
R$6.878,70 apontados, fossem os R$5.709,54 reconhecidos), a fim de abater o IRPJ
devido em 2004, e não apenas R$4.996,70. Com isso, mesmo tomando a hipótese de
que o crédito reconhecido fosse R$5.709,54 (e não os R$6.878,70 apontado como
tendo sido o saldo negativo de IRPJ de 2003), também está equivocada a suposta
diferença de tributo no valor de R$89,60 apontada na decisão por não ter aproveitado
todo o crédito reconhecido.
Terceiro, a diferença de IRPJ a pagar (sejam os R$89,60 apontados na 5a lauda
do acórdão recorrido, sejam os R$9.303,56 das DARFs) decorre de ter sido
computado multa e juros sobre o IRPJ devido em 2004 – mesmo reconhecendo que o
crédito da recorrente em 2004 (R$12.354,35) era maior do que imposto devido em
2004 (R$11.731,11). Não faz sentido o raciocínio.
Vigora no Ordenamento Pátrio a premissa de que se duas pessoas (físicas ou
jurídicas, de direito privado ou público) são, ao mesmo tempo, credoras uma da outra,
as obrigações de ambas se extinguem na exata medida de seus créditos. O que a
decisão ora recorrida reconheceu foi que, em 2004, a recorrente tinha R$11.731,11 de
IRPJ a pagar mas, ao mesmo tempo, em 2004 ela tinha um crédito de R$12.354,35
(sendo R$R$1.766,48 de IRPJ recolhido mensalmente + R$5.709,54 de retenções na
fonte no período + R$4.878,33 de saldo negativo reconhecido de períodos anteriores).
Ou seja, o crédito da recorrente em 2004 (R$12.354,35) pagava todo o IRPJ
devido em 2004 (R$11.731,11) e ainda lhe sobrariam R$623,24 de crédito (saldo
negativo de IRPJ de 2004) para aproveitamento no ano-calendário seguinte (2005).
Com isso, não há sentido lógico em a autoridade fazendária fazer um encontro
de contas apenas em 2007, computando multa de mora e juros até então sobre o IRPJ
devido em 2004, se o Erário estava na posse de recursos da recorrente desde 2003 e
2004 (oriundos de pagamentos mensais, retenções no ano-calendário de 2004 e
créditos do ano-calendário 2003) que eram mais do que suficientes para pagar aquele
IRPJ devido em 2004 e ainda sobrar.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.940 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

E, fazendo um aparte, o crédito da recorrente era ainda maior pois, conforme as
razões do recurso voluntário interposto junto ao processo no 11075.900532/2011-52,
as retenções no período totalizaram R$6.870,80 (e não apenas R$5.709,54). Logo, ao
final de 2003 haveria um saldo negativo de IRPJ no valor de R$1.784,50 – e, se a
diferença foi ou não recolhida pela fonte pagadora, isso não interessa para o direito
creditório, pois a recorrente pode compensar, cabendo ao Erário acatar e cobrar o valor
faltante, com encargos, junto à fonte pagadora.
Daí, por diante, a recorrente discorre sobre a sistemática adota em prejuízo ao
contribuinte e que deveriam ser afastados os encargos moratórios posto que possuía os créditos.
Ainda, segundo a recorrente:
Com isso, não há sentido lógico em a autoridade fazendária fazer um encontro
de contas apenas em 2007, computando multa de mora e juros até então sobre o IRPJ
devido em 2004, se o Erário estava na posse de recursos da recorrente desde 2003 e
2004 (oriundos de pagamentos mensais, retenções no ano-calendário de 2004 e
créditos do ano-calendário 2003) que eram mais do que suficientes para pagar aquele
IRPJ devido em 2004 e ainda sobrar.
E, fazendo um aparte, o crédito da recorrente era ainda maior pois, conforme as
razões do recurso voluntário interposto junto ao processo no 11075.900532/2011-52,
as retenções no período totalizaram R$6.870,80 (e não apenas R$5.709,54). Logo, ao
final de 2003 haveria um saldo negativo de IRPJ no valor de R$1.784,50 – e, se a
diferença foi ou não recolhida pela fonte pagadora, isso não interessa para o direito
creditório, pois a recorrente pode compensar, cabendo ao Erário acatar e cobrar o valor
faltante, com encargos, junto à fonte pagadora.
Entende que o fisco estava com os recursos e que, por isso, não cabem os
encargos, já que a recorrente tinha um crédito. Segue fazendo um arrazoado sobre a metodologia
utilizada para os cálculos. Transcrevo, a seguir:
A quatro, a sistemática de utilizar o crédito para compensar uma parte de cada
rubrica, em vez de utilizá-lo todo para compensar apenas o tributo, é injusta porque
infla indevidamente o suposto saldo positivo de IRPJ a pagar, em total prejuízo da
contribuinte. Isso porque deixar parte do tributo sem compensar serviu apenas para
justificar a manutenção da multa e juros incidente sobre esse “tributo parcial” em
aberto, pois se houvesse a compensação do crédito com os tributos, não haveria mais
multa nem juros devidos – já que, ausente o principal, falece o acessório.
Quinto, e por fim, a questão em tela tratava do exercício 2005, relativo ao IRPJ
devido no ano-calendário 2004, conforme constou do relatório do acórdão ora
recorrido (topo da fl. 81). No entanto, o acórdão encerrou apontando que “no exercício
2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) não foi apurado saldo negativo, mas IRPJ a pagar no
montante de R$89,60”. Incompreensível tal conclusão.
Ora, se não é erro material, é no mínimo decisão infundada (afronta ao art. 93,
inc. IX, da CF/88) e que desrespeita o devido processo legal (afronta ao art. 5o, LIV,
da CF/88), já que houve conclusão sobre questão estranha ao feito, e que contraria o
que restou decidido no acórdão 03-81.252 conforme apontado no topo da fl. 83 da
decisão ora recorrida. Ou seja, enquanto naquele outro acórdão se julgou que foi
apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$5.709,54 no exercício 2004, ano-
calendário 2003, aqui se julgou que o mesmo período resultou em saldo positivo de
IRPJ de R$89,60.
ISSO POSTO, pela adoção de um ou outro fundamento, isolados ou
conjuntamente, requer-se o provimento do recurso, para reformar a conclusão do
acórdão no 03-81.253 e afastar a exigência objeto das respectivas DARFs.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.940 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

Em julgamento, ocorrido em 2 de fevereiro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.457, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Na referida resolução, foi requerida a seguinte diligência:
Bastante confusa tanto a decisão da DRJ quanto o Recurso Voluntário. O objeto
da lide é a DCOMP no 33385.55855.260309.1.7.02-1059. Nela, a recorrente declara a
compensação do saldo negativo de R$6.287,51 (fl.03) e compensa débitos no valor de
R$2.0127,42.*
No DD, não foram reconhecidas as compensações de estimativas com saldo
negativo de período anteriores, no valor de R$11.373,81. Os demais valores (IRF e
pagamentos, foram confirmados). Assim, tem-se que o valor do saldo negativo no
período passou a ser igual zero.
Assim, não homologou as compensações declaradas nos seguintes
PER/DCOMP no: 33385.55855.260309.1.7.02-1059, 17660.72716.310307.1.3.02-
7219,
36934.20730.310307.1.3.02-7001,
09934.95820.310307.1.3.02-8800
e
33765.47735.310307.1.3.02-9163.
Como já dito, o objeto da lide é a DCOMP de final 1059, assim, nela o que
temos é o não reconhecimento da compensação da estimativa do mês de dezembro de
2004, no valor de R$11.373,81, objeto da DCOMP no 40141.55907.140808.1.7.02-
1890.
No entanto, estranhamente, a própria recorrente afirma ter dado a informação
indevida, ou seja, reconhece que tenha informado, erroneamente, a dita compensação
de R$ 11.373.81 e que o valor correto dessa informação, na DCOMP de final 1890,
seria o valor de RS 8.511,80.
Vê-se, pela ficha 12 A, DIPJ retificadora, anexada ao processo (fl. 47 e 48),
entregue em 02/10/2007, que o saldo negativo apurado é de R$6.287,51, porém a
DCOMP não foi retificada, razão pela qual o DD analisou aquela (de final 1059) com
os dados nela declarados pela própria recorrente, lembrando que a DCOMP é
confissão de dívida.
Com relação a não homologação da DCOMP de final 1890, temos que se trata
de compensação de estimativa devida, que era o cerne da questão, mas, o valor nela
informado foi de :
Período de Apuração da Estimativa Compensada: Dezembro / 2003
Data do Vencimento: 31/12/2004
Número do Processo Administrativo:
Número da DCOMP: 24312.33157.300307.1.3.02-4482
Valor da Estimativa Compensada: 9.658,74
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.940 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

O valor, realmente difere do informado (R$11.373,81), na DCOMP, objeto da
lide (de final 1059) e difere, também, daquele que a recorrente informou em sua
manifestação de inconformidade (RS 8.511,80), conforme o relatório acima.
Portanto, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta, além de anexar aos a cópia da DIPJ retificadora, ano-calendário 2004,
entregue
em
02/10/2007,
anexe,
também
a
DCOMP
de
no
24312.33157.300307.1.3.02-4482, onde houve a compensação da estimativa do mês
de novembro, devida em dezembro de 2004 e o respectivo despacho decisório (que a
homologou ou não).
O contribuinte deve ser intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
*R$2.027,42, na verdade.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fl.263), reproduzido a seguir:
Consoante a Resolução no 1001-000.457 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária (fls. 127 a 133), o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em
Diligência a fim de que a Unidade de origem além de anexar a cópia da DIPJ
retificadora, ano-calendário 2004, entregue em 02/10/2007, anexe, também a DCOMP
de no 24312.33157.300307.1.3.02-4482, onde houve a compensação da estimativa do
mês de novembro, devida em dezembro de 2004 e o respectivo despacho decisório
(que a homologou ou não).
2. Em observância à referida resolução, foram juntados aos autos a DIPJ
retificadora entregue em 02/10/2007 (fls. 135 a 234) do ano-calendário 2004, o
PER/DCOMPs no 24312.33157.300307.1.3.02-4482 (fls. 235 a 241) e Despacho
Decisório no de Rastreamento 749320582 (fls. 242 a 245).
3.
Cumpre referir que o débito compensado na DCOMP no
24312.33157.300307.1.3.02- 4482 é a estimativa mensal de IRPJ (código 5993) do
mês de março/2003. O débito de estimativa do mês de novembro, devida em
dezembro de 2004, conforme a DCTF de fls. 246 a 260, foi quitado mediante
pagamento (comprovante anexado às fls. 261 a 262).
4. Encaminhe-se cópia da presente informação ao contribuinte intimando-o
para, no prazo de 30 dias, apresentar as considerações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011, providenciando-se
o posterior encaminhamento à 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária do
CARF, para prosseguimento.
Cientificada do resultado da diligência, em 17/05/2022, a recorrente preferiu não
se manifestar.
Com base na DIPJ retificadora (fl.135 a 234), confirma-se que o saldo negativo do
IRPJ é de R$6.287,51. A Unidade de Origem informa que a estimativa compensada (DCOMP
24312.33157.300307.1.3.02-4482 ) foi a do mês de março e não de novembro, a qual foi
efetivamente paga.
Assim, temos que, embora a compensação da estimativa do mês de março não
tenha sido homologada, consoante o DD (fl. 242), ela deve ser considerada na formação do saldo
negativo apurado na DIPJ, consoante o disposto na Sumula CARF 177:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.940 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, com base na referida súmula, conclui-se que o saldo negativo do IRPJ,
relativamente ao ano-calendário de 2004, é realmente o valor apurado na DIPJ retificadora, ou
seja R$6.287,51.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para confirmar o crédito declarado
na DCOMP no 33385.55855.260309.1.7.02-1059, no valor de R$6.287,51, homologando-se as
compensações declaradas até o limite deste crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 277
DF CARF MF
Original